Tribunal: TJDFT
Processo: 0750507-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DRÁSTICA NA RENDA AUFERIDA PELO AGRAVADO. REDUÇÃO DA PENHORA PARA 10% (DEZ POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, limitada a penhora a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado.
2. Os agravantes alegam, em síntese, que: a) o executado/agravado continua percebendo aposentadoria pelo INSS e complementação de pensão em valor mais do que suficiente para garantir sua dignidade e mínimo existencial; b) o agravado utiliza-se de manobras evasivas para ocultar renda e patrimônio.
3. Se de um lado, pretendem os agravantes a quitação da dívida a partir da continuidade da penhora de 100% (cem por cento) do valor recebido pelo agravado sob o título “anistia”, por outro lado, restou demonstrada a drástica redução na renda auferida pelo agravado, que, nesta data, conta com 80 (oitenta) anos de idade e depende de cuidados médicos, conforme relatório médico de ID 170223551, autos de origem.
4. E, nesta sede, não se pode definir os descontos apresentados nos contracheques como as alegadas “manobras evasivas para ocultar renda e patrimônio.”
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.